Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737717-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENITA TORRES GONCALVES APELADO: DIDIMA DOS SANTOS FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: JULLIANE TEIXEIRA DE FREITAS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 23889271). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator